Tribunal: STJ
Processo: 0115361-37.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 993408 - RS (2025/0115361-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MATHEUS DICKSON PINTO DA FONSECA (PRESO)
ADVOGADA
: VIVIANE DIAS SODRÉ - RS120130
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182 DO STJ. PRISÃO
PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, em que se
habeas corpus
alegava postergação do cumprimento do mandado de prisão e nulidade do reconhecimento
fotográfico.
2. A defesa argumenta que a prisão preventiva é desnecessária, pois não evidenciado o perigo
representado pela liberdade do réu, que teria demonstrado responsabilidade e comprometimento
com as determinações judiciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, conforme a Súmula n. 182
do STJ.
4. Outra questão é a análise da necessidade da prisão preventiva, considerando a gravidade
concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do recurso, conforme a Súmula n. 182 do STJ.
6. A prisão preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos que indicam a
necessidade de resguardar a ordem pública, devido à periculosidade social do agravante
evidenciada no
do ato criminoso e no risco concreto de reiteração delitiva.
modus operandi
7. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a preservação da ordem pública
justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostenta maus antecedentes,
reincidência ou ações penais em curso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impede o conhecimento do recurso, conforme a Súmula n. 182 do STJ. 2. A prisão
preventiva é justificada pela necessidade de resguardar a ordem pública, quando evidenciada a
periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva".
Documento eletrônico VDA48641325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/07/2025 06:18:31
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: da9eb80c-4b3d-4a7f-aae8-0276cf08e6c8

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; CPP, art. 312.
STJ, Súmula n. 182/STJ; STJ; AgRg no HC 869.957/BA, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
;
1/7/2024 STJ, AgRg no HC n. 736.775/SP,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no
3/5/2022
RHC n. 191.861/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
; STJ. AgRg no HC n. 892.544/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
20/2/2024
julgado em
.
17/6/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
25/06/2025
01/07/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
02 de julho de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA48641325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/07/2025 06:18:31
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: da9eb80c-4b3d-4a7f-aae8-0276cf08e6c8

AgRg no HABEAS CORPUS No 993408 - RS (2025/0115361-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MATHEUS DICKSON PINTO DA FONSECA (PRESO)
ADVOGADA
: VIVIANE DIAS SODRÉ - RS120130
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182 DO STJ. PRISÃO
PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, em que se
habeas corpus
alegava postergação do cumprimento do mandado de prisão e nulidade do reconhecimento
fotográfico.
2. A defesa argumenta que a prisão preventiva é desnecessária, pois não evidenciado o perigo
representado pela liberdade do réu, que teria demonstrado responsabilidade e comprometimento
com as determinações judiciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, conforme a Súmula n. 182
do STJ.
4. Outra questão é a análise da necessidade da prisão preventiva, considerando a gravidade
concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do recurso, conforme a Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA47873683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/06/2025 13:00:15
Código de Controle do Documento: 11b46331-9dad-43cd-8267-54a9edc0c637

6. A prisão preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos que indicam a
necessidade de resguardar a ordem pública, devido à periculosidade social do agravante
evidenciada no
do ato criminoso e no risco concreto de reiteração delitiva.
modus operandi
7. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a preservação da ordem pública
justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostenta maus antecedentes,
reincidência ou ações penais em curso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impede o conhecimento do recurso, conforme a Súmula n. 182 do STJ. 2. A prisão
preventiva é justificada pela necessidade de resguardar a ordem pública, quando evidenciada a
periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; CPP, art. 312.
STJ, Súmula n. 182/STJ; STJ; AgRg no HC 869.957/BA, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
;
1/7/2024 STJ, AgRg no HC n. 736.775/SP,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no
3/5/2022
RHC n. 191.861/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
; STJ. AgRg no HC n. 892.544/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
20/2/2024
julgado em
.
17/6/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MATHEUS DICKSON PINTO DA
contra decisão que não conheceu do
(e-STJ, fls. 1868-1875).
FONSECA
habeas corpus
A defesa insiste que a autoridade policial postergou o cumprimento do mandado,
aguardando que o agravante fosse colocado em liberdade (por progressão de regime em delito
anterior) para, 2 dias depois, novamente prendê-lo pelo crime desses autos (e-STJ, fls. 1881-
1885).
Repisa que há nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em dissonância com
o artigo 226 do Código de Processo Penal, visto que não houve descrição da pessoa a ser
reconhecida, tampouco foram apresentadas outras fotografias à vítima (e-STJ, fls. 1887-1889).
Reitera a desnecessidade da prisão preventiva, por estarem ausentes os pressupostos
legais para a manutenção da prisão preventiva, já que não evidenciado o perigo representado
pela liberdade do réu, principalmente tendo em vista que ele demonstrou responsabilidade e
comprometimento com as determinações judiciais, no período de 2 dias em que permaneceu em
liberdade (e-STJ, fl. 1886).
Documento eletrônico VDA47873683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/06/2025 13:00:15
Código de Controle do Documento: 11b46331-9dad-43cd-8267-54a9edc0c637

Requer a reconsideração da decisão impugnada ou a submissão do feito ao
julgamento do órgão colegiado competente.
É o relatório.
VOTO
Quanto às teses de postergação do cumprimento do mandado de prisão e de nulidade
do reconhecimento fotográfico, o recurso não merece conhecimento.
Isso porque, compulsando-se os autos, verifica-se que as razões do agravo
regimental, nesses pontos, não rebateram o fundamento da decisão impugnada, qual seja, a
supressão de instância, limitando-se o recorrente a repetir as alegações trazidas na inicial do
.
habeas corpus
De acordo com a consolidada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a
ausência de impugnação específica a todos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe a Súmula n. 182/STJ.
Nesse sentido:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO DELIBERADA NO
ACÓRDÃO IMPUGNADO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. IMPUGNAÇÃO
INSUFICIENTE DOS FUNDAMENTOS DO ATO CONTESTADO. SÚMULA N.
182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça "[o] habeas
corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não
se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a
ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício"
(AgRg no HC n. 899.996/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, DJe de
). 2. Viabiliza-se o julgamento
29/5/2024
monocrático de habeas corpus amparado em jurisprudência dominante ou Súmula do
Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: AgRg no HC n. 379.692/MS, relatora
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe de
. 3. A decisão agravada consignou a impossibilidade do exame da higidez
15/5/2017
da custódia cautelar, pois além do tema não ter sido deliberado pela Corte estadual,
este assunto foi apreciado pelo STJ no HC 815.867/BA. Foi ainda rechaçado o
alegado excesso de prazo da custódia cautelar. O recurso, todavia, não ataca
especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo a incidência da
Súmula n. 182 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 869.957
/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe
1/7/2024
de
.)
3/7/2024

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. PRISÃO DOMICILIAR. GESTANTE. IMPOSSIBILIDADE. LEI
N. 13.769/2018. RÉ FORAGIDA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
Documento eletrônico VDA47873683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/06/2025 13:00:15
Código de Controle do Documento: 11b46331-9dad-43cd-8267-54a9edc0c637

DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 182 DO STJ. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, NEGADO PROVIMENTO. 1. No caso, o acórdão entendeu que os
motivos que ensejaram a decretação da custódia persistem, inclusive com
consideração da questão da gravidez, consignando que, mesmo a defesa não tendo
levado a matéria ao juízo processante, a gravidez, por si só, não tem o condão de
revogar automaticamente a segregação cautelar. 2. A ora recorrente responde por
delito de homicídio, sendo inadequada a substituição da custódia preventiva por
prisão domiciliar, pois se trata de apuração de delito praticado, pois, cometido com
violência e grave ameaça. 3. Na hipótese, observa-se que a decisão agravada
entendeu que, quanto à prisão preventiva, se tratava de reiteração de pedidos, na
medida em que já esta relatoria já havia analisado a questão, inclusive após a decisão
de pronúncia, nos autos do HC 778. 134/SP em
. A agravante, porém,
12/12/2022
deixou de impugnar, de forma específica tal fundamento em suas razões recursais,
limitando-se a repisar a argumentação já trazida na inicial do writ. 4. Assim,
consoante reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento
do recurso, nos termos do que dispõe a Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo do
art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada." 5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, negado
provimento. (AgRg no HC n. 831.257/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/10/2023
16/10/2023
No mais, o agravante não trouxe elementos capazes de infirmar a decisão
impugnada, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos:
No decreto preventivo, constou:

"A prisão preventiva é medida extrema, devendo ser adotada diante da insuficiência
das cautelares diversas, cujos requisitos estão estampados no artigo 311 e seguintes
do Código de Processo Penal.
Nesse sentido, em apertada síntese, é cabível em qualquer fase da investigação
policial ou do processo penal, em crimes dolosos punidos com pena privativa de
liberdade máxima superior a quatro anos, e na presença do fumus comissi delicti e
periculum libertatis.
O requisito objetivo concernente ao tempo de pena encontra-se preenchido, na
medida em que o delito apurado possui pena máxima abstrata cominada em 20
(vinte) anos de reclusão.
Nesse contexto, o fumus comissi delicti está consubstanciado no relatório de
investigação, depoimentos prestados pela vítima e testemunhas e reconhecimentos de
pessoa por fotografia.
O periculum libertatis, por sua vez, consiste na necessidade de acautelar a ordem
pública, haja vista a gravidade concreta do delito, praticado em concurso de agentes e
com o emprego de arma de fogo, efetuando cerca de dois disparos, de arma branca,
desferindo múltiplos golpes de facão, e violência exacebada, inclusive há indícios
de vinculação do ocorrido com o tráfico de drogas faccionado, evidenciando a
periculosidade dos agentes e a necessidade de assegurar a paz social.
Documento eletrônico VDA47873683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/06/2025 13:00:15
Código de Controle do Documento: 11b46331-9dad-43cd-8267-54a9edc0c637

Depreende-se dos elementos angariados que a vítima foi sequestrada em via pública,
agredida, torturada e deixada no local, agonizando, com múltiplos golpes de facão,
em região conflagrada, conhecida por ser ponto de traficância.
A partir do relato do ofendido apurou-se que o objetivo dos indivíduos foi julgar
Anderson pelo denominado "Tribunal do Crime", o que reforça a periculosidade dos
agentes.
Além disso, Rogério Oliveira dos Santos Júnior ostenta condenações transitadas em
julgado nos autos n.o 032/2.06.0002431-1 (homicídio tentado), 032/2.09.0000739-0
(furto), 032/2.11.0000426-3 (latrocínio), 032/2.13.0001970-1 (furto qualificado) e
032/2.13.0002131-5 (furto); Matheus Dickson Pinto da Fonseca possui condenações
definitivas nos autos n.o 001/2.15.0074273-0 (latrocínio) e 001/2.15.0084485-1
(roubo majorado); evidenciando o risco concreto de reiteração delitiva.
Salienta-se que a dinâmica fática indica a periculosidade de todos os indivíduos,
inclusive dos que ostentam a condição de primários, de sorte que a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão seria inócua.
Diante disso, decreto a prisão preventiva de Matheus Dickson Pinto da Fonseca,
Patrick da Silva Pereira, Rogério Oliveira Santos Júnior, João Felipe Freitas da Silva
e Guilherme Fidelis Schmidt, para a garantia da ordem pública, nos termos do art.
312 do CPP." (e-STJ, fls. 1712-1713)
A prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal Estadual com base nos seguintes
argumentos:

"No recebimento da presente ação restou indeferida a ordem em liminar, mantendo-
se a prisão preventiva por não se vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal
capaz de justificar tal concessão da ordem de habeas corpus, o que ainda se mantém.
A decisão que decretou a prisão preventiva da paciente não careceu de argumentação,
estando devidamente fundamentada indicando as circunstâncias específicas do caso
concreto, apontando a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem
pública.
Nesse ínterim, examinando mais detalhadamente o presente caso, para análise do
mérito, verifico que estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva
no delito em tela, bem como o fumus commissi delict e o periculum libertatis,
havendo ainda, indicadores da necessidade da manutenção da segregação do paciente.
Em
, foi decretada a prisão preventiva do paciente, após representação da
29/11/2024
autoridade policial, com manifestação favorável do Ministério Público, pela suposta
prática do delito de homicídio doloso tentado, conforme consta no processo de
origem (5242646- 54.2024.8.21.0001).
Nesse sentido, foi expedido o mandado de prisão (processo 5299402-
83.2024.8.21.0001/RS, evento 1, OUT2), conforme consta nos autos (processo
5299402-83.2024.8.21.0001/RS, evento 1, OUT4).
(...)
Ademais, o paciente é reincidente, conforme se verifica na certidão de antecedentes
criminais acostada aos autos (processo 5242646-54.2024.8.21.0001/RS, evento 14,
CERTANTCRIM3).
Documento eletrônico VDA47873683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/06/2025 13:00:15
Código de Controle do Documento: 11b46331-9dad-43cd-8267-54a9edc0c637

No que tange ao excesso de prazo na formação da culpa, tenho que a simples
ultrapassagem dos prazos legais não é suficiente para caracterizar a ilegalidade da
prisão.
O prolongamento na duração da prisão não é suficiente para justificar a revogação da
prisão preventiva da paciente, havendo elementos que indicam o perigo no seu estado
de liberdade.
Ainda, a prisão preventiva é medida de natureza cautelar cuja função visa assegurar
as finalidades do processo, para melhor aplicação da lei penal. E, não havendo prazo
determinado previsto em lei para sua duração, a manutenção da prisão preventiva
justifica-se enquanto for necessária para o cumprimento da função cautelar.
Assim, o delito em tese praticado é de relativa gravidade e as circunstâncias do caso
em tela evidenciam o risco no seu estado de liberdade, tudo a justificar a prisão para
garantia da ordem pública.
Convém destacar, ainda, que a decretação de uma prisão cautelar, seja ela temporária
ou preventiva, em nada viola o princípio constitucional da presunção de inocência,
uma vez que baseada em um juízo de periculosidade e não de culpabilidade.
Nesse contexto, considerando as circunstâncias do presente caso, bem como o
objetivo de resguardar a apuração dos fatos, impõe-se a manutenção da prisão
preventiva, como forma de garantia da ordem pública, ao menos neste momento
processual.
Do mesmo modo, mostra-se desaconselhável a substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, haja vista a
gravidade do delito em tela, sendo a manutenção da prisão preventiva a medida que
se impõe.
Ante o exposto, voto por denegar a ordem de
." (e-STJ, fls. 72-745)
habeas corpus
No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos
concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a garantia da ordem
pública, pois a periculosidade social do recorrente está evidenciada no
do ato
modus operandi
criminoso e no risco concreto de reiteração delitiva.
Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o agravante, que é reincidente e
cumpria pena por delito anterior quando do cometimento do crime objeto dessa ação penal, teria
planejado, determinado e coordenado a tentativa de homicídio que vitimou o ofendido,
sequestrado e posteriormente atingido com golpes de facão e disparos de arma de fogo,
supostamente motivado por questões que envolvem o tráfico de drogas. O recorrente, recolhido
ao sistema prisional, teria acompanhado a empreitada criminosa por meio de chamada de vídeo.
De fato, é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "a preservação da
ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em
curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência,
sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA, DJe
).
12/03/2019
Nesse sentido, os seguintes julgados que respaldam esse entendimento:
Documento eletrônico VDA47873683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/06/2025 13:00:15
Código de Controle do Documento: 11b46331-9dad-43cd-8267-54a9edc0c637

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como
substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa
garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante,
hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A prisão preventiva é uma medida
excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais
e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de
eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX,
da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência
dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora
normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada
em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o
lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e
revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias
sobre a gravidade do crime. 3. No caso, as instâncias ordinárias apresentaram
fundamentos suficientes e idôneos para a decretação da prisão. Foi ressaltada a
gravidade concreta do modus operandi do delito, no qual o agravante teria matado a
vítima de forma extremamente violenta e cruel, mediante socos e chutes, em razão de
ela ter com ele dívida de drogas. 4. A torpeza dos motivos, associada à cobrança de
dívidas relacionadas ao tráfico de drogas, e o brutal modo de execução são
suficientes para demonstrar a periculosidade do agravante, bem como para evidenciar
que sua prisão é necessária como forma de manutenção da ordem pública. 5. "Não há
que se falar em reformatio in pejus já que o Tribunal de origem não agregou novos
fundamentos para justificar a prisão preventiva, mas apenas explicitou aqueles já
apresentados pela decisão proferida pela magistrada de primeiro grau" (RHC 115.496
/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em
, DJe
). 6. As circunstâncias que envolvem o fato
15/10/2019
22/10/2019
demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta
de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua
substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 7. Agravo desprovido.”
(AgRg no HC n. 736.775/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
)
3/5/2022
6/5/2022

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA
DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE
DELITO. PRESCINDIBILIDADE EM FRENTE DE OUTRAS PROVAS. PRISÃO
PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO EFETIVO DE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. CONSTRNAGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 4. Para a decretação da prisão
preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade
do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que
Documento eletrônico VDA47873683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/06/2025 13:00:15
Código de Controle do Documento: 11b46331-9dad-43cd-8267-54a9edc0c637

a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais
da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade
da medida. Precedentes do STF e STJ. 5. No caso, o agravante é acusado de tentar
matar o ofendido, mediante pauladas com um bastão de madeira, pelo fato de ele
estar conversando com a sua esposa, não tendo o crime se consumado devido à
intervenção de um terceiro. As agressões, contudo, causaram lesões graves na vítima,
que teve que ser internada. 6. Nesse contexto, as instâncias ordinárias fundamentaram
a prisão preventiva na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista o
risco efetivo de reiteração delitiva, pois o agravante é reincidente, possuindo
condenação definitiva pelo crime de homicídio, e está, inclusive, em cumprimento de
pena, tendo sido beneficiado com livramento condicional em
. 7. A
14/10/2022
propósito, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus
antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso
justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração
delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
, DJe
15/02/2022
). 8. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade,
18/02/2022
residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando
presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 9. Ademais, as
circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art.
319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito
almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a
necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas
cautelares mais brandas. 10. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC n.
191.861/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
).
20/2/2024
26/2/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE
CONVERTIDA
EM
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
DELITO.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em vista da
natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua
imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados
concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do
Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas
quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos
no art. 319 do CPP. 2. A prisão em flagrante foi adequadamente convertida em
preventiva, tendo sido demonstradas pela instância precedente, com base em
elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do
agravante, evidenciadas pelas circunstâncias do delito, porquanto, em razão de
suposto desentendimento anterior em um bar, o investigado atingiu a cabeça e o tórax
da vítima com uma arma branca (faca), que não faleceu por circunstâncias alheias à
vontade do agente. Consta dos autos, ainda, que as vítimas ainda se encontram em
atendimento médico, não sabendo a situação da saúde dos ofendidos, bem como há
envolvimento/proximidade entre o paciente e as vítimas, o que demonstra risco
Documento eletrônico VDA47873683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/06/2025 13:00:15
Código de Controle do Documento: 11b46331-9dad-43cd-8267-54a9edc0c637

ao meio social e a necessidade da custódia para resguardar a integridade física dos
ofendidos. 3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições
favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar
quando devidamente fundamentada. 4. Inaplicável medida cautelar alternativa
quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam
insuficientes para a manutenção da ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 892.544/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
17/6/2024
19/6/2024
Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do
agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura (RHC 81.745
/MG, rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. 1o/6/2017,
DJe
; RHC 82.978/MT, rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, j.
9/6/2017
1o/6/2017, DJe
; HC 394.432/SP, rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
9/6/2017
MOURA, SEXTA TURMA, j. 1o/6/2017, DJe
).
9/6/2017
Ante o exposto,
do agravo regimental e, nessa extensão,
conheço parcialmente
nego-
.
lhe provimento
É o voto
Documento eletrônico VDA47873683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/06/2025 13:00:15
Código de Controle do Documento: 11b46331-9dad-43cd-8267-54a9edc0c637

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 993.408 / RS
Número Registro: 2025/0115361-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50389091020248210039 52418826820248210001 52426465420248210001 52644030720248210001
52993465020248210001 52993655620248210001 52993785520248210001 52994028320248210001
53589993520248217000 53680065120248217000
Sessão Virtual de
a
25/06/2025
01/07/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VIVIANE DIAS SODRE
ADVOGADA
: VIVIANE DIAS SODRÉ - RS120130
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: MATHEUS DICKSON PINTO DA FONSECA (PRESO)
CORRÉU
: PATRICK DA SILVA PEREIRA
CORRÉU
: ROGERIO OLIVEIRA SANTOS JUNIOR
CORRÉU
: GUILHERME FIDELIS SCHMIDT
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MATHEUS DICKSON PINTO DA FONSECA (PRESO)
ADVOGADA
: VIVIANE DIAS SODRÉ - RS120130
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA48640443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:25:36
Código de Controle do Documento: 9a21fd1e-208c-451f-a797-5fc606bf3cc1

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
25/06/2025
01/07/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48640443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:25:36
Código de Controle do Documento: 9a21fd1e-208c-451f-a797-5fc606bf3cc1